Tribunal: TJES
Processo: 5005063-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005063-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSELI CARIAS DE LIMA CIRILO
AGRAVADO: WILLIAN DE SA LESSA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
ROSELI CARIAS DE LIMA CIRILO
contra o v. acórdão do evento 3032771, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Nas razões recursais acostadas no evento 3078437, a embargante assevera que o v. acórdão foi “
omisso no pedido de assistência judiciária gratuita que é necessário
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, o acórdão vergastado nada menciona quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita preliminar ao recurso, contudo, não há que se falar em omissão, já que a ausência de menção ao pleito se deve à circunstância de que a questão se encontrava superada, tendo em vista que o pedido foi analisado, e acolhido, na mesma decisão que indeferiu o pleito liminar (evento 1788666), obedecendo ao disposto no art. 99, §7º do CPC, cujo dispositivo a seguir transcrevo: “Face ao exposto, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita e
INDEFIRO
o pleito liminar recursal”.

Aliás, mesmo que não houvesse sido expressamente apreciado, por ter sido formulado o pedido pertinente, a omissão configuraria o reconhecimento da concessão tácita do benefício, como é assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a parte embargante/agravante ficou dispensada do recolhimento do preparo recursal e, justamente por isso, foi ultrapassada a admissibilidade recursal, de modo que o mérito do seu recurso foi apreciado no acórdão ora recorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM GRAU RECURSAL APRECIADO DE FORMA PRELIMINAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso em apreço, o acórdão vergastado nada menciona quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita preliminar ao recurso, contudo, não há que se falar em omissão, já que a ausência de menção ao pleito se deve à circunstância de que a questão se encontrava superada, tendo em vista que o pedido foi analisado, e acolhido, na mesma decisão que indeferiu o pleito liminar, obedecendo ao disposto no art. 99, §7º do CPC.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.